Tribunal: TJPA
Processo: 0801711-29.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801711-29.2020.8.14.0070

APELANTE: ELADIERCIO NOGUEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais “o descumprimento de medidas protetivas, tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca” (TJDF, ApCrim n. 07025051920228070021).

2. Sendo assim, o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

3. Assim, efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

4. Outrossim, o consentimento de aproximação da ofendida não afasta a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva, tampouco a reconciliação do casal, já que a tipificação do delito tutela a Administração da Justiça, de modo que não subsiste o pleito de absolvição sob o fundamento invocado.

5. Por derradeiro, a solicitação da vítima para a revogação da medida protetiva não tem o condão de elidir a culpabilidade, por se tratar de crime apurado por meio de ação penal pública incondicionada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (R
ELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, Eladiercio Nogueira Cardoso foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção,

a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 13525213).

O réu apela requerendo sua absolvição por atipicidade do fato com base no art. 386, III, do CPP, sob o argumento de ausência de dolo na conduta, ressaltando que após a concessão das medidas protetivas, o casal reatou o relacionamento amoroso e houve pedido de revogação das cautelares pela vítima, pugnando pela reforma da sentença (ID 13525221).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13525228), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13976316).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, pleiteando na via recursal sua absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo, ressaltando que após a concessão das medidas protetivas reatou o relacionamento amoroso com a vítima, que pediu a revogação das cautelares impostas.

Não obstante, verifica-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, de maneira que inexiste espaço para absolvição com esteio nos fundamentos invocados.

Segundo consta nos autos, a vítima foi agredida fisicamente por seu companheiro Eladierson Nogueira Cardoso, com quem conviveu por um ano e onze meses, tendo comparecido à delegacia e requerido a concessão de medidas protetivas, deferidas no dia 17 de dezembro de 2020, ficando o agressor obrigado a: (i) manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; (ii) abster-se de manter contato com a vítima, seus familiares e as testemunhas por qualquer meio de comunicação e, (iii) manter distância dos lugares costumeiramente frequentados pela vítima, inclusive do local do trabalho (ID 13525091).

O acusado tomou ciência da referida decisão na data de 18/12/2020, conforme consta na certidão de ID 13525096, porém no dia 23/01/2021 descumpriu as medidas protetivas impostas, conforme consta no boletim de ocorrência feito pela vítima na polícia (ID 13525166, pág. 12), e na exordial acusatória (ID 13525171).

Na fase judicial, a vítima Marília Pompeu Oliveira narrou que na data de 23/01/2021, o acusado lhe procurou a fim de tratar de assuntos de interesse do casal, tendo um desses contatos ocorrido por telefone. De igual modo, o acusado confessou ter mantido contato telefônico com a ofendida, justificando que foi para tratar de assuntos relacionados ao imóvel que teriam alugado antes da separação.

Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, pois o conjunto probatório não deixa dúvidas que o réu descumpriu medidas protetivas que tinha ciência que haviam sido fixadas em seu desfavor, ao manter contato com a vítima, consumando o crime com o descumprimento da determinação judicial.

Incide, no ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “o descumprimento de medidas protetivas, tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos”

(TJDF,

ApCrim n. 07025051920228070021
, relator Sandoval Oliveira, Data de Publicação: 28/08/2023).

Importante ressair que “o bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, de modo que o consentimento da ofendida na aproximação do agressor não é apto a afastar a tipicidade da conduta”

(TJDFT,
ApCrim 0001253-72.2019.8.07.0006
, relator Sebastião Coelho, Data de Publicação: 23/10/2020).

Outrossim, extrai-se dos autos que o pedido de revogação das medidas protetivas foi formalizado em 24/02/2021 (ID 13525102), sendo deferido pelo juízo em 02/03/2021, em razão de a vítima haver reatado o relacionamento amoroso com o acusado, conforme consta na decisão de ID 13525108, de modo que resta evidenciado que, por ocasião do descumprimento da ordem judicial em 23/01/2021, as cautelares impostas estavam em vigor.

Ressalte-se, ainda, que a “solicitação da vítima para a revogação da medida protetiva não tem o condão de elidir a culpabilidade, sobretudo em se tratando de crime apurado por meio de ação penal pública incondicionada” (TJSP,

APR 15000628020228260232
,
relator Moreira da Silva, Data de Publicação: 18/10/2022), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, saliente-se que “ainda que tenha havido a reconciliação do casal, tal fato não possui o condão de afastar a caracterização do delito, porquanto evidenciado o descaso com a determinação judicial imposta ao agente. Assim, a inobservância da ordem judicial de afastamento da vítima infringe a norma, resultando, assim, em prática delitiva, pelo que devida é a condenação nos moldes almejados pelo Parquet”

(TJMG,
Apelação Criminal 0026789-85.2021.8.13.0382
, Relatora Kárin Emmerich, DJe 10/04/2024).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024